Tribunal: TJSP
Processo: 0000078-18.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000078-18.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
SERGIO HENRIQUE SCHEER, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução
interposto por SÉRGIO HENRIQUE SCHEER, qualificado nos autos, mantendo a r.
decisão agravada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40518
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000078-18.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: SÉRGIO HENRIQUE SCHEER
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: DEECRIM 5a RAJ
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO)
O Juízo de Direito do DEECRIM 5a RAJ Comarca de
Presidente
Prudente,
nos
autos
de
Execução
Criminal
no 0008104-37.2017.8.26.0502, reconheceu como devidamente comprovada a
falta disciplinar de natureza grave praticada pelo condenado SÉRGIO
HENRIQUE SCHEER, no dia 18.10.2019, consistente em ameaça a
servidor, como prevista no art. 52, da Lei de Execução Penal, e declarou a
perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriores à aludida falta e a
interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime (fls. 66/68).
Inconformado, SÉRGIO interpôs o presente Agravo em
Execução, sustentando, preliminarmente, nulidade da r. decisão por ausência
de fundamentação. No mérito, busca a absolvição, sustentando atipicidade da
conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação da falta disciplinar para
natureza média, a não interrupção do lapso temporal para fins de progressão
de regime e, por fim, o restabelecimento ou a perda mínima dos dias
eventualmente remidos (fls. 7/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
O Agravado ofertou contraminuta no sentido do não provimento
do recurso (fls. 25/32).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de retratação,
assim como determinada a remessa dos autos a esta Instância (fls. 33).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do não
acolhimento da pretensão recursal (fls. 78/88).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Aos 18.10.2019, por volta de 09h00, na Penitenciária de
Presidente Venceslau, ao fazer a leitura das cartas enviadas pelos
sentenciados ao Diretor de Disciplina, foi constatado que a carta escrita pelo
Agravante continha xingamentos e ameaças dirigidas àquele funcionário,
chamando-o de “verme comedor de carniça”, afirmando ainda que se a
“situação” não for resolvida, irá “tomar minha atitude”, o que justificou a
instauração da Sindicância no 236/19, para apuração da prática de falta
disciplinar de natureza grave, eis que teria infringido o art. 52, da Lei
no 7.210/84, concluindo-se pela ocorrência da falta e sua autoria (fls. 34/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1.
Preliminarmente, busca o Agravante o reconhecimento de
nulidade da r. decisão agravada por ausência de fundamentação.
Contudo, em que pese a r. decisão ser sucinta, não quer dizer que
não esteja fundamentada.
Ademais, na fase de homologação, o Juiz deve analisar a correta
formalidade da sindicância administrativa, fundamentando, mesmo que de
forma sucinta, a aplicação dos efeitos decorrentes em lei, conforme o caso
dos autos.
Logo, não há qualquer infringência ao art. 93, IX, da
Constituição Federal.
2.
A materialidade e autoria da infração disciplinar de natureza
grave, sequer questionadas, encontram-se devidamente comprovadas, a
primeira, pela Comunicação de Evento (fls. 35), cópia da carta (fls. 37/38) e,
a segunda, em especial pela confissão do Agravante, corroborada pelas
palavras dos funcionários Edicarlos Rodrigues Alves, César Aparecido
Batista e Santos Elias Pinto Lima (fls. 49/52).
O que se questiona é se a conduta do Agravante caracteriza falta
disciplinar de natureza grave ou não.
Ocorre que, restou devidamente comprovado nos autos que a
conduta do Agravante, ao escrever uma carta endereçada ao Diretor de
Disciplina do estabelecimento prisional, contendo xingamentos e ameaças,
caso suas reinvindicações não fossem atendidas, caracteriza sim crime de
ameaça, falta disciplinar de natureza grave tipificada no art. 52, da Lei de
Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ao condenado é assegurado todos os seus direitos não atingidos
pela sentença ou pela lei (art. 3o, da LEP), impondo-se a todos o respeito à
sua integridade física e moral (art. 40, da LEP), no entanto, para manutenção
da ordem e disciplina nos estabelecimentos penais, sacrifícios são exigidos
daqueles que estão submetidos ao cumprimento de pena privativa de
liberdade, dentre eles, o de manter postura correta e respeitosa diante os
funcionários.
Logo não há que se falar em atipicidade da conduta.
Da mesma forma, não há que se falar em falta disciplinar de
natureza média ou leve, eis que a conduta do Agravante, como já destacado,
se amolda perfeitamente ao quanto previsto no art. 52, da Lei de Execução
Penal.
Acolher a pretensão do Agravante, seria conceder-lhe salvo
conduto para que persistisse ameaçando servidor, com efetivo risco para a
segurança e disciplina no sistema penitenciário.
Subsidiariamente, requer o Agravante o restabelecimento dos
dias remidos declarados perdidos ou, quando não, a perda mínima.
Como já destacado, o Agravante ameaçou e ofendeu um servidor
público, escrevendo na carta que caso não tivesse suas reinvindicações
atendidias, o que demonstra que não vem absorvendo a terapia penal, tratando
com descaso as regras do estabelecimento, consistindo, tal postura, um
verdadeiro perigo para a segurança e disciplina no sistema carcerário, é que a
perda dos dias remidos deve ser estabelecida em seu grau máximo (1/3).
E nem se alegue ausência de fundamentação, pois a r. decisão
agravada é um todo e várias foram as circunstâncias nela indicadas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
justificam a necessidade de maior rigor, com a perda máxima dos dias
eventualmente remidos anteriores à falta.
Insurge-se ainda o Agravante contra r. decisão que reconheceu o
cometimento de falta disciplinar de natureza grave, considerando-a como
causa interruptiva do lapso temporal para fins de progressão de regime.
Sustenta que essa exigência não encontra amparo legal.
É certo, precedentes existem que abonam a tese do Agravante, no
entanto, tenho me filiado à corrente, inclusive preponderante nos Tribunais
Superiores, no sentido de que, a prática de falta disciplinar de natureza grave,
mesmo estando o condenado a cumprir pena em regime fechado, é causa
interruptiva do requisito temporal para a progressão de regime prisional.
A prática de falta disciplinar de natureza grave implica,
obrigatoriamente, na regressão de regime prisional, nos termos do
art. 118, I, da Lei de Execução Penal; com isso, estando o condenado a
cumprir pena em regime semiaberto ou aberto, com a prática de falta
disciplinar dessa natureza, será regredido a regime mais rigoroso, no qual
deverá cumprir novo lapso temporal para a progressão, por força do art. 112,
caput, do mesmo diploma, que é preciso na exigência do cumprimento de
parcela da pena “... no regime anterior ...”.
Essa regra se estende àquele que cumpre pena em regime
fechado que, mesmo não regredindo, pela inexistência de regime mais
rigoroso, deve reiniciar o lapso temporal a partir da prática de falta disciplinar
de natureza grave.
Sobre o tema já decidiu o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA
GRAVE
NO
DECORRER
DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA
(DESOBEDIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PARA
SUBVERTER A ORDEM E A DISCIPLINA). REINÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL E A COMUTAÇÃO DAS
PENAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO
DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, TÃO SOMENTE
PARA REFORMAR O ACÓRDÃO 'A QUO' NA PARTE EM QUE
DETERMINOU A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA FINS DE
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.(grifei)
1. O cometimento de falta grave, devidamente apurada através de
procedimento administrativo disciplinar, implica o reinício da contagem
do prazo da pena remanescente para a concessão de benefícios relativos à
execução da pena, exceto livramento condicional e comutação da pena.
(grifei)
2. A contagem do novo período aquisitivo do requisito objetivo(1/6 do
cumprimento da pena) para a progressão de regime deverá ter início na
data do cometimento da última falta grave pelo apenado, incidente sobre
o remanescente da pena e não sobre o total desta.(grifei)
3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
4. Ordem parcialmente concedida, para reformar o acórdão na parte em
que determinou a interrupção do prazo para fins de futura concessão de
livramento condicional em razão do cometimento de falta grave.”
(HC no 125.400/SP Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 26.05.2009, DJe 29.06.2009)

“'HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
FALTA
GRAVE.
INTERRUPÇÃO NA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL.
ENTENDIMENTO
DO
TRIBUNAL
'A
QUO'
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
E
COMUTAÇÃO
DAS
PENAS.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PELO
CONDENADO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO EFEITO INTERRUPTIVO
QUANTO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E À COMUTAÇÃO
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
FALTA
DE
INTERESSE PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
1. O cometimento de falta grave, embora interrompa o prazo para a
obtenção dos benefícios da progressão de regime, não o faz para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
concessão dos benefícios do livramento condicional e da comutação da
pena, por ausência de previsão legal. Precedentes. (grifei)
2. Nos termos do acórdão hostilizado, verifica-se que o efeito interruptivo
somente foi reconhecido relativamente à progressão de regime, ficando
ressalvada a sua inaplicabilidade com relação ao livramento condicional
e à comutação, evidenciado, nesse particular, a falta de interesse
processual, na medida em que não evidenciado nos autos qualquer
constrangimento ilegal contra o Paciente, inexistindo, pois, ato coator por
parte do Tribunal quanto ao pleitos de comutação e de livramento
condicional.
3. 'Habeas corpus' parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.”
(HC no 121.513/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j: 27.04.2009, DJe 25.05.2009).
Essa linha de pensamento também vem sendo adotada pelo
Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que assim já pronunciou:
“'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE NOVOS
BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEP. A prática de falta grave acarreta a
regressão de regime e a recontagem do prazo para progressão.
Precedentes. Ordem indeferida.”
(HC no 98.387/SP
Segunda Turma - Rel. Min. EROS GRAU,
j. 28.04.2009 - DJe-121 - DIVULG 30-06-2009 - PUBLIC 01-07-2009 -
EMENT VOL-02367-04 PP-00702)
“'HABEAS
CORPUS'.
PROGRESSÃO
NO
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
RECONTAGEM DO LAPSO DE 1/6 PARA A OBTENÇÃO DO
BENEFÍCIO. 1. Em caso de falta grave, é de ser reiniciada a contagem
do prazo de 1/6, exigido para a obtenção do benefício da progressão no
regime de cumprimento da pena. Adotando-se como paradigma, então, o
quantum remanescente da pena. Precedentes. 2. 'Habeas corpus'
indeferido.”
(HC no 98.903/SP Primeira Turma Rel. Min. CARLOS BRITTO, j.
04.08.2009 - DJe-167 - DIVULG 03-09-2009 - PUBLIC 04-09-2009
EMENT VOL-02372-03 PP-00546).
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. PERDA
DOS DIAS REMIDOS: APLICAÇÃO DO ART. 127 DA LEI DE
EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE A FUGA DO PACIENTE NÃO TERIA
INFLUÊNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO DOS BENEFÍCIOS DA
EXECUÇÃO PENAL: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 'HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
CORPUS' DENEGADO. 1. A prática de falta grave durante o cumprimento
de pena implica a perda dos dias remidos pelo trabalho do sentenciado, sem
que isso signifique bis in idem ou afronta a direito adquirido e a ato jurídico
perfeito. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal no sentido de que, em caso de falta grave, é de ser reiniciada a
contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção do benefício da
progressão no regime de cumprimento da pena, adotando-se como
paradigma, então, o quantum remanescente da pena. Fuga determina o
reinício do cômputo deste prazo a partir da recaptura do sentenciado. (cf.,
por exemplo, HC 85.141, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 12.5.2006.
Precedentes). 3. 'Habeas corpus' denegado.” (HC no 96.830/RS Primeira
Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 16.06.2009 Dje -148 - DIVULG
06-08-2009).
Com isso, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por SÉRGIO
HENRIQUE SCHEER, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)